Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-48.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007879-48.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 25865310, determinou-se a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO e HUMBERTO ROCHA CALHAU), aplicando-se a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 26099701, o SINDIRETA sustentou a “(...) inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 28662445). O Distrito Federal, por sua vez, posiciona-se em favor da aplicabilidade da Lei n° 12.703, de 7 de agosto de 2012, tendo em vista tratar-se da mora no atraso dos débitos a pagar (ID: 28462737). Passo a decidir. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. A Medida Provisória n. 567 modificou o inciso II do art. 12 da Lei no 8.177/91, dispondo que o fator de remuneração da poupança sujeita-se às oscilações da meta da Taxa Selic. Dessa forma, a partir de 4 de maio de 2012, data que entrou em vigor a MP, deve-se aplicar a sistemática flutuante de juros às condenações de natureza indenizatórias da Fazenda Pública. Outrossim, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 28662445). Diante disso, retifico a decisão de ID: 25865310. Retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos referentes aos não anuentes (HERTANIA DA SILVA BATISTA, HILZA CARVALHO DA FONSECA DA GUIA, HOMERO DE SOUZA SILVA, HORLEY RIBEIRO DOS SANTOS, HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO e HUMBERTO ROCHA CALHAU), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) (ID: 10680769 - Pág. 7/9), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme ID: 10680769 - p. 33-36, bem ainda honorários de execução fixados ao ID: 10680769 - p. 127. Observe-se que o período exequendo limita-se de maio a dezembro de 2001 quanto a HORMINDO NOVAIS DE ALMEIDA FILHO, conforme decidido nos embargos à execução (ID: 10680794 - Pág. 10 e 10680794 - Pág. 26). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 13 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador